Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença. Ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Legitimidade. Sucumbênciarecíproca. Imputação de honorários advocatícios ao exequente com base no excesso de execução. Recurso Conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de ilegitimidade ativa do exequente e acolheu parcialmente a impugnação do agravante para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) se o exequente tem legitimidade passiva para executar o cumprimento de sentença; (II) a sucumbência da parte exequente.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a tese de ilegitimidade ativa do exequente, pois o SINDIRETA/DF representava processualmente os servidores públicos vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília na data do ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo. O Jardim Zoológico de Brasília era órgão da Administração Direta do Distrito Federal até a data a publicação da Lei Distrital n. 1.813, de 30.12.1997, que instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília. Posteriormente tal entidade de direito público passou a ser denominada Fundação Jardim Zoológico de Brasília (art. 6o, VI, Decreto Distrital no 27.591/2007).
4. Observância à seguinte tese firmada pelo TJDFT julgamento do IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”.
5. Verificado o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a imputação de honorários de sucumbência ao exequente com base no valor do excesso da execução. Fundamentação no princípio da causalidade e no art. 86 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para imputar à parte agravada o pagamento de honorários de advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 86. Lei Distrital n. 1.813/1997; Decreto Distrital no 27.591, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21; Acórdão, 1942305, 0753601-05.2023.8.07.0000, Rel.: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 06/11/2024.